Tribunal: TCU
Processo: 028.829/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Economia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2373/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 038.711/2021-4

Inteiro teor:
Acórdão 790/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2373/2022-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar não implementada a recomendação constante do item 9.4; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à 5a Diretoria da AudContratações; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.829/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Órgão: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.